Tribunal: TJES
Processo: 5025340-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025340-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JAQUELINE CORREIA PIRES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025340-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO (A): JAQUELINE CORREIA PIRES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL movida por JAQUELINE CORREIA PIRES, ora Recorrido, em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., ora Recorrente.

Narra a Recorrida, em síntese, que trabalha como vendedora ambulante na Praia de Camburi, Vitória/ES, juntamente com seu companheiro, sendo cliente da instituição financeira Recorrente, vez que possui uma conta junto à instituição financeira para viabilizar o recebimento de valores de seu comércio.

Aduz que toda a movimentação da conta era feita através do aplicativo da instituição financeira, baixado no aparelho celular de seu companheiro. Ocorre que no 22/02/2023 o aparelho celular de seu companheiro fora extraviado e no dia 01 de março de 2023 a Recorrida tomou conhecimento de que fora feita uma solicitação de cartão de débito junto à instituição financeira Recorrente por terceiros, sem sua autorização.

Afirma a Recorrida que mesmo sendo necessária a utilização de senha para realizar transações no aplicativo da instituição Recorrente, no dia 01/03/2023, foram realizadas transferências no valor de R$ 450,99 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos). Contudo, apesar da Recorrida ter impugnado as referidas transações, a instituição financeira não realizou o reembolso dos valores movimentados indevidamente, razão pela qual a Recorrida manejou a presente ação requerendo indenização pelos danos materiais no valor de R$ 450,99 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação no Id. 8046151, sustentando, em suma, preliminarmente a incompetência do juizado especial e no mérito, excludente de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima em razão do dever mínimo de cautela, e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8046160), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (PICPAY SERVIÇOS S.A) a pagar à parte autora (JAQUELINE CORREIA PIRES): a) o valor de R$ 450,99 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), a título de dano material, acrescido de correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8046163). Em suas razões, pugnou pela excludente de responsabilidade pautado na culpa exclusiva da vítima, pretendendo a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8046167)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, a Recorrida não reconhece as transações bancárias efetuadas no dia 01/03/2023 (Id. 8046136) no valor total de R$ 450,99 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), fato este comunicado à autoridade policial (Ids. 8046135 e 8046134) e reclamado perante à instituição Recorrente.

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrida,
entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Nessas linhas, aplica-se ao presente caso a súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"Súmula 479 - As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Por oportuno, impõe consignar, como já salientado pelo Juiz sentenciante que:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

(...).

Assim, cabia ao réu comprovar que a autora efetuou as operações bancárias, o que não foi feito. Na verdade, o réu sequer trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato, apenas alegou de forma genérica que teria sido usada senha. Entretanto, em tempos de sofisticação de fraudes eletrônicas e bancárias, é preciso muito mais para desacreditar a versão dos consumidores, não bastando alegação genérica.

Neste contexto, ainda que a guarda das senhas seja de responsabilidade dos clientes, não é possível transformar as vítimas de crime nas responsáveis pelo ocorrido. Trata-se de inversão de valores, uma vez que é dever da instituição bancária verificar a regularidade das operações. Afinal, o delito, por si só, jamais culminaria na fraude suportada pela requerente, não fosse a negligência assaz do réu.

Portanto, conclui-se que as transações realizadas na conta bancária da parte autora foi uma falha na prestação do serviço da parte requerida, que deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Convém registrar que, na hipótese dos autos, a falha na prestação dos serviços financeiros não se limitou às transações não reconhecidas pela requerente, o requerido, ainda, falhou quando não solucionou a questão após regular impugnação pela autora
.

No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos são devidos à parte autora. A falha na segurança dos serviços e a ausência de solução, impõe a devida e necessária reparação.

(...).

Assim sendo, fixadas essas premissas, tem-se que a Recorrente, em atenção ao seu
ônus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação e transações objurgadas, impondo-se, assim, o cancelando das transações, bem como a restituição dos valores indevidamente transferidos nos termos da r.sentença.

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que a Recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrente, que não cumpriu com o dever de segurança e precaução, contribuindo (negligentemente) e possibilitando a perpetração da fraude.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)